Tribunal: TJES
Processo: 5006611-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota; Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006611-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROTHENBERG COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORREGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu pedido da empresa Rothenberg Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 5.062.158-8, objeto da Execução Fiscal n. 5000223-23.2024.8.08.0099, sob o fundamento de erro técnico de sistema e exercício de autorregularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo contribuinte é suficiente para afastar, em sede liminar, a exigibilidade do crédito tributário com fundamento na autorregularização prevista na Lei Estadual n. 7.000/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência, os quais devem ser analisados a partir de uma cognição sumária.

4. A cognição sumária permite o deferimento da tutela antecipada com base em prova incompleta e verossimilhança dos fatos alegados, não exigindo comprovação exaustiva dos requisitos.

5. A decisão recorrida fundamenta-se na documentação apresentada pelo contribuinte, que demonstra a retificação do estoque escriturado e sugere erro técnico no sistema, indicando boa-fé e exercício da autorregularização antes do início do procedimento fiscal formal.

6. A Lei Estadual n. 7.000/2001, em seu art. 132, admite a possibilidade de correção espontânea pelo contribuinte antes da formalização da fiscalização, garantindo-lhe benefício de redução ou afastamento da multa punitiva.

7. A documentação constante nos autos aponta a ocorrência de comunicação e retificação de dados em momento anterior à formalização da fiscalização, não havendo demonstração cabal de que a espontaneidade foi excluída.

8. Diante da controvérsia fática e documental, revela-se prudente manter a tutela antecipada para aguardar instrução probatória que esclareça a efetiva configuração do procedimento de autorregularização.

9. A alegação de perigo de dano é reforçada pela aplicação de multa isolada no percentual de 30% sobre o valor presumido das saídas, o que suscita discussão constitucional sobre eventual caráter confiscatório da sanção.

10. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema 487 (RE 640.452), que trata da proporcionalidade e razoabilidade de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, o que justifica a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito até o deslinde da controvérsia.

11. A manutenção da decisão liminar não compromete a atuação fiscal nem impede a cobrança futura, caso confirmada a validade do lançamento ao final da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em matéria tributária exige a demonstração sumária da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

2. A retificação espontânea de informações fiscais antes do início formal do procedimento fiscal configura autorregularização, conforme art. 132 da Lei Estadual n. 7.000/2001, sendo cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a apuração da ocorrência desse procedimento.

3. A alegação de multa desproporcional, com possível caráter confiscatório, justifica a manutenção da medida liminar, especialmente diante da repercussão geral reconhecida no Tema 487/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Estadual/ES n. 7.000/2001, art. 132.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 640.452 RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006611-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROTHENBERG COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: ISRAEL FERNANDES HUFF - SC20590, LUCAS DE CARVALHO KERBER - SC30733

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não
encontrei
motivos para
rever
o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
presentes

nesta instância
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

A decisão recorrida, proferida em caráter de tutela antecipada, deferiu o pedido liminar da
Rothenberg Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda
para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração nº 5.062.158-8 (PAF 8.874.163-0), que embasa a Execução Fiscal n. 5000223-23.2024.8.08.0099.

Baseou-se, principalmente, na existência de farta documentação trazida pela empresa no sentido de demonstrar que de boa fé verificou o erro na escrituração, aduzindo que veio informar corretamente o estoque, sob o fundamento de falta técnica no sistema.

Conforme abordado quando do exame liminar,
sabe-se que
o
art.
132 da
Lei
n. 7.000/2001 define
o momento em que se inicia o procedimento fiscal é
considerado
exclu
ído
a espontaneidade de iniciativa do
contribuinte
infrator,
não fazendo jus a benesse legal do procedimento de
autorregularização
, senão vejamos:

Art. 132.
Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal com a lavratura de:

I – intimação, termo de início de fiscalização ou auto de infração; ou

II – termo de apreensão de bens, mercadorias, livros, arquivos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais ou de intimação para sua apresentação.

§ 1.º Não se considera termo de início de fiscalização:

I – a solicitação feita a contribuinte no sentido de obter esclarecimentos acerca de informações econômico-fiscais; e

II – a comunicação aos contribuintes para autorregularização de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, observado o disposto nos §§ 5º e 6º.

§ 2.º Para os fins do § 1.º, havendo manifestação de interesse do sujeito passivo em sanar as irregularidades, o Fisco poderá converter as multas de caráter punitivo previstas nesta Lei em medida de ajuste de conduta, caso em que o respectivo valor poderá deixar de ser exigido, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3.º O valor original da multa será inscrito em dívida ativa, com os acréscimos legais, caso se verifique inobservância ou descumprimento das condições estabelecidas no termo de ajuste de conduta firmado entre o infrator e o Fisco.

§ 4º Não havendo manifestação do contribuinte, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento da solicitação ou da comunicação de que trata o § 1º, considerar-se-á iniciado o procedimento fiscal.

§ 5.º A comunicação de que trata o § 1.º, II, exclusivamente nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de fiscalização.

§ 6º Para efeito do disposto neste artigo, o Regulamento estabelecerá as hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz que deverão ser comunicadas para autorregularização.

Referido
procedimento consist
e
na
possibilidade
de o Fisco orientar o contribuinte para que
proceda a correção

voluntária de
eventuais inconsistências antes da ação fiscal, como forma de
minimizar
ou até mesmo
afastar
a incidência de multa punitiva.

Neste contexto, o
contribuinte
deve
justifica
r
ou sanea
r
as inconsistências identificadas pela Receita Estadual, nos termos e condições estabelecidos na comunicação, mantendo o benefício de redução das multas por espontaneidade durante o prazo concedido para saneamento.

Ocorre que revendo a situação, não me parece muito claro a probabilidade do direito alegado pelo
Estado do Espírito Santo
, na medida que a documentação colacionada em contrarrazões
leva a concluir que o contribuinte informou arquivo retificado com a informação correta
quanto a
quantidade das mercadorias em estoque.

Assim, considerando essas nuances, entendo salutar aguardar
a
instrução do feito como forma de aferir com segurança se foi respeitado ou não o procedimento de autorregularização, especialmente porque não há elementos seguros trazidos pelo Estado como forma de exigir o crédito tribuário neste momento.

Outrossim, de qualquer forma,
em relação
ao
periculum in mora,
não encontro elementos para
reformar

a decisão na origem
, especialmente pela existência de
alegação de desproporcionalidade da multa,
em razão de a
sanção aplicada
em
30% sobre o valor presumido das saídas,
atrelado ao

fato de haver Tema acerca
da discussão
do caráter confiscatório da multa isolada - RE n. 640.452 (TEMA 487/STF) com repercussão geral.

Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA.
Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.
(RE 640452 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RT v. 101, n. 917, 2012, p. 643-651)

Assim, não vejo prejuízo ao recorrente no sentido de aguardar a regular tramitação do feito, caso seja verificado ao final, promover a cobrança da exação equivocadamente escriturada.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.